Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE RECURSAL. NULIDADE CITAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO. ATENUANTE INOMINADA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a confissão espontânea na sentença penal condenatória, inclusive com efeito de redução da pena na fase intermediária, não há interesse recursal em se pleitear a manutenção da atenuante.
2. Há interesse recursal em se pleitear a gratuidade de justiça, embora, no mérito, entenda-se pela incompetência do juízo de conhecimento para examinar o pleito, pois atendidos aos requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos.
3. Inviável o reconhecimento da nulidade da citação, pois o apelante foi regularmente citado, pessoalmente, recebeu a contrafé e declarou ciência quanto ao seu conteúdo, o que permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, tendo apresentado defesa, participado da produção de provas e interposto recurso.
4. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas vincula-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, que poderá propô-lo, desde que atendidas as exigências legais e necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Diante da recusa por parte do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução penal, poderia o apelante, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentar pedido de encaminhamento do feito ao órgão superior do MPDFT, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo pelo juízo.
6. A existência de uma condenação penal anterior e uma ação penal em curso obsta a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9099/95, cabível nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
7. Não há falar na aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado pelo artigo 299, “caput”, do Código Penal é a fé pública documental, evidenciando o acentuado desvalor da conduta e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes.
8. O pedido de reconhecimento da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida, pois para sua configuração é preciso que se apresente elemento concreto de que não se poderia requerer do agente a prática de qualquer comportamento lícito, sendo o cometimento do crime a única conduta que se poderia adotar. É imperioso destacar que, mesmo que o réu estivesse sendo ameaçado, situação não demonstrada, caberia a ele recorrer ao Estado para obter proteção.
9. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
10. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
11. Para a incidência do instituto do arrependimento posterior, há necessidade de reparação do dano ou restituição da coisa, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que referida benesse só é compatível com crimes patrimoniais ou que possua efeitos patrimoniais.
12. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes impede a fixação de regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
13. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
14. Preliminar de parcial conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.